Tribunal: TJPA
Processo: 0007029-42.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007029-42.2016.8.14.0110
APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: SONIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS

1-

Preliminar de nulidade da sentença extra petita
. Não há julgamento extra petita no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda" (AgRg no REsp 1155859/MT, Rei. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014), eis que "o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. In casu, a fundamentação da inicial da autora deu-se com base na prorrogação sucessiva do contrato temporário de trabalho, requerendo a condenação ao pagamento do FGTS. Logo, a nulidade do contrato em questão decorre da própria Constituição Federal, por violação ao art. 37, II, parágrafo §2º da CF/88.
Preliminar rejeitada.

2-

- Reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário. Assim, acertada a sentença que condenou o município requerido ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado. Precedentes do STF – TEMA 308.

4 -
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº
0007029-42.2016.8.14.0110
, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da Vara Única da Comarca de Goianésia que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
SONIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Na exordial, em síntese, a autora alega que foi admitido em 01/08/1994, na função de professora, sendo exonerada 31/12/2005. Requereu ao final, a condenação do requerido ao pagamento do FGTS por todo período laborado, juros e correção monetária.

Em sentença (Id nº 3554970), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Por tais motivos, com fulcro no art. 332, §1º, do CPC, agindo de ofício,
declaro prescrita a pretenso da Requerente
ao recebimento dos créditos do FGTS relativos ao período de
01/08/1994 a 22/02/2002.

No mais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, para
DECLARAR
a nulidade do contrato e
CONDENAR
o Município a pagar a Requerente os valores referentes ao FGTS, no período de
23/02/2002 a 31/12/2005
, sobre os quais devero incidir
correço monetária a partir de cada prestaço devida sobre o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
, e juros moratórios a partir da citaço, utilizando-se o índice de
remuneraço da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97 com a redaço dada pela Lei nº 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n.º 870947.

O julgamento do processo é com resoluço de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I, do CPC/15.

Por equidade, ainda em razo da reciprocidade da sucumbência, condeno as partes, mutuamente, no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaço (§14 do art. 85, do CPC). Porém, em relaço a requerente, diante do deferimento da gratuidade de justiça, suspendo o seu pagamento até que ele tenha condiçes de fazê-lo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Custas
ex leges
.

Sem remessa necessária
, por força do inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Goianésia do Pará, 09 de julho de 2019.

JOSE JOCELINO ROCHA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará”

Irresignado o Município de Goianésia interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por ser
extra petita
, por não haver pedido de nulidade contratual na inicial, sendo, portanto, impossível reconhecer o FGTS. No mérito, alegou a ausência de direito de recebimento das verbas concedidas em sentença, ante a natureza jurídica administrativa do contrato por tempo determinado.

Pugnou ao final, pelo total provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, aplicando-lhes a sucumbência processual de custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3554973)

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público.

Vieram-me conclusos os autos (fl. 291v).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA POR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO.

Compulsando os autos, vislumbra-se que no corpo da inicial, a autora relata que foi contratada temporariamente, portanto, sem concurso público, para exercer a função de professora em
01/08/1994, sendo exonerada 31/12/2005.
Ora, após a Constituição Federal de 1988, a regra é que a investidura em cargos ou empregos públicos se dê por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Também decorre do texto Constitucional que a não observância do concurso público, implica na nulidade do ato. Vejamos:

Art. 37.
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Portanto, é a própria Constituição Federal que dispõe sobre a nulidade do contrato com o Estado, por violação ao art. 37, II, parágrafo §2º da CF/88.

É cediço também que o pedido emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e não somente do capítulo “dos pedidos”. Assim, sendo o período de contratação comprovado pela autora superior ao permitido em lei e, portanto, fora das exceções ao concurso público, decorre da CF/88 a nulidade do contrato e o direito ao percebimento dos valores referentes ao FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR. REVISAO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NAO-CONFIGURAÇAO. APLICAÇAO DA INTERPRETAÇAO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇAO INICIAL PARA SE INFERIR O PEDIDO. 1. Incabível a alegação de ser o acórdão recorrido extra petita,
porquanto o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática das razões recursais, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos", devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos.
Precedentes: AgRg no REsp 1168551/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011; AgRg no REsp 835.091/ES, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13/09/2010; AgRg no REsp 243.718/RS, Rel. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no REsp 1198808/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 01/06/2011; AgRg no Ag 1380926/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/05/2011; REsp 1134338/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 29/09/2011; AgRg no RMS 28.542/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag nº 1.298.321/DF, relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES , DJe 10/2/2012)

Logo, não merece prosperar as alegações de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

MÉRITO

Não merece reforma a sentença vergastada.
Se a Administração Pública necessita de contratações que não são verdadeiramente temporárias, e nem derivam de circunstâncias especiais, mas que resultam da necessidade temporária de excepcional interesse público, pelas sucessivas prorrogações de contratos que deveriam ser temporários, não pode alegar a própria torpeza, com intuito de deixar de pagar os direitos reconhecidos pela legislação.

Assim, indubitável que, por violação do art., 37, II, da CF (regra do concurso público), o contrato de trabalho em tela é nulo de pleno direito, por afronta ao Texto Maior.

Fixada essa premissa, agora, o âmago da questão cinge-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público.

No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que aquilo que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

O contrato de trabalho temporário firmado entre os litigantes, em sua gênese, obedecia ao direito administrativo, tendo, pois, nítida natureza estatutária.

Trata-se, sem dúvida, de expediente censurável e que contende com princípios constitucionais que devem governar a atuação administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal) e, de modo particular, com a regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal).

Mas, não por isso se pode dizer que a contratação não gera efeitos jurídicos. Aceitar isso seria prestigiar e premiar aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé, desempenhou dignamente seu trabalho.

Nesse diapasão, quanto à
verba referente ao FGTS
, em recente decisão, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Com efeito, entendo que não merece guarida o argumento de que o RE nº 596478/RR apresentaria um fator de distinção, denominado pela doutrina de
distinguishing
,
distinto ao tratado nos presentes autos. Isso porque algumas vozes sustentam a existência de um fator de distinção na gênese do recurso extraordinário citado diferente, eis que, nesse RE, teria versado apenas sobre casos em que a relação com Administração Pública era celetista.

Em verdade, compreendo que esse fator distintivo não restou ventilado nos votos cunhados pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal. Tanto é assim que, pulverizando essa tese de que haveria fator de distinção diferente entres os casos tratados, os recentes julgados da Suprema Corte, em convergência com a orientação firmada no julgamento do RE nº 596.478/RR, materializam a tese por mim adotada de que o FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.
2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Para pulverizar de vez a tese trazida pelo requerido/apelado de que haveria fator de distinção entres os casos tratados, colaciono
recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708 oriundo do Estado do Pará, julgado no dia 02/05/2016,
ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG. 31/07/2013 PUBLIC. 01/08/2013; REsp nº 1.526.043-PA (2015/0069138-2), PUBLIC. 17/03/2016, Relator: Min. Sérgio Kukina.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Reconhecido, pois, exaustivamente, o direito ao FGTS, deve ser respeitada a
prescrição quinquenal
, na forma do que preceitua o Decreto nº 20.910/32, já pacificamente adotado por nossa jurisprudência.

Quantos aos honorários advocatícios, foram equitativamente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estando de acordo com as diretrizes do art. 85 do CPC, ante o trabalho desenvolvido pelo advogado, por aproximadamente 4 (seis) anos, tendo o mesmo diligenciado e acompanhado o processo na busca de alcançar o direito da autora.

Por fim, quanto as verbas consectárias, não vislumbro motivos para alteração da sentença, que bem observou o posicionamento do STF e do STJ, nos Temas 810 e 905, respectivamente, no que tange a aplicação dos juros e correção monetária.

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020